Tribunal: TJBA
Processo: 8024343-74.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024343-74.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Advogado(s)
:
ANDRE MENDES MOREIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PERSEGUIÇÃO DE VERBA RELACIONADA ÀS CUSTAS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCEDORA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO E EXTINGUE A EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÍVEL.
ERRO GROSSEIRO.
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024343-74.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
TELEMAR NORTE LESTE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER O RECURSO
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Designado

Procurador(a) de Justiça